Tribunal: TJDFT
Processo: 0729121-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729121-62.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FABER IRIA MATIAS, PATRICK FABER BARBOSA MATIAS RECORRIDO: DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PEDIDOSFORMULADOSEM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA.IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. COMPENSAÇÃO DE ALUGUÉIS EM SEDE DE CONSIGNAÇÃO. VIA ESTREITA. IMPOSSIBILIDADE. 1. As contrarrazões consistem em instrumento legal processual com o fito de combater as razões do recurso apresentado pela parte adversa, constituindo-se via inadequada para formulação de pedidos recursais autônomos. 2. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária. 3. Nos termos do art. 369, do CC, podem ser compensadas apenas as dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, vale dizer, as dívidas que sejam certas quanto à existência e determinadas quanto ao valor, vencidas ou atuais e que envolvam coisas substituíveis. 4. Apelo não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 99, §3o, do Código de Processo Civil, e 1o da Lei no 1.050/60, asseverando ser devida a revogação da gratuidade de justiça concedida à recorrida, ao argumento de que teria sido demonstrado nos autos que a parte recorrida receberia duas rendas oficiais distintas e consultorias que proporcionariam ganhos extras, bem como não possuiria filhos e maiores gastos comprovados; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, afirmando ser devida a compensação dos aluguéis, porquanto a prova pericial produzida nos autos teria tornado a obrigação líquida. Subsidiariamente, pugnam pelo reconhecimento da possibilidade de cobrança integral dos aluguéis apurados em ação própria, sem que sejam fulminados pela prescrição, mantendo-se os valores que não foram declarados prescritos no presente processo. Apontam divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do TJSP, do TJMS e do TJPR, e requerem a concessão de efeito suspensivo e a fixação de honorários recursais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 99, §3o, do Código de Processo Civil, 1o da Lei no 1.050/60, e 368 e 369, ambos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.697/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/8/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024